Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706206-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66754347, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 72292078 – p. 1/25). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 401 (RE 633.360) e 837 (RE 662.055), ambos da sistemática da repercussão geral (ID 72292078 – p. 33/34). Acerca da tese fixada no RE 633.360 (Tema 401), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não gira em torno da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé, assunto delimitado no precedente. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro Presidente Dje 31/8/2011). No tocante ao RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, tem-se que o apelo constitucional deve permanecer sobrestado até o seu julgamento definitivo para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031